Tribunal: TJDFT
Processo: 0706264-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0706264-83.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RAPHAEL RIBEIRO DIAS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Nada a prover em relação à petição de ID 58953085. No acórdão de ID 57892417 foi dado provimento ao agravo para conceder o benefício de saída antecipada ao apenado do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. Novos requerimentos da Defesa após a prolação do acórdão transitado em julgado devem ser direcionados, primeiramente, ao Juízo da Execução Penal, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Intime-se. 3. Após, retornem-se os autos ao arquivo. Brasília, 10 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.